Tribunal: STF
Processo: HC 200197
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdãos proferidos pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que recebeu denúncia contra o paciente no âmbito da Ação Penal 951/DF e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o mencionado recebimento da peça acusatória.
    Os impetrantes sustentam, em síntese, que: a) o paciente sofre constrangimento ilegal “consubstanciado no recebimento de denúncia e na decretação de medidas cautelares contra o paciente, determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça com base em elementos obtidos no bojo de colaboração premiada ilegalmente celebrada em violação às normas constitucionais de determinação de competência”; b) tanto as investigações quanto a denúncia oferecida no STJ tem como base o acordo de colaboração premiada celebrado pelo colaborador Crystian Guimarães Viana e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, homologado por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; c) essa situação torna evidente a ocorrência de usurpação de competência, tendo em vista que o paciente possui foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça; d) de acordo com precedente firmado pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do HC 151.605/PR, os “vícios relativos à prerrogativa de foro, por afrontarem a própria Constituição Federal, implicam a ineficácia de todos os atos e elementos produzidos na colaboração premiada em relação ao delatado com foro por prerrogativa de função.”; e) a partir do momento em que o paciente passou a figurar nas tratativas para colaboração premiada em dezembro de 2015 e início de 2016, todo o processo referente ao acordo deveria ter sido remetido à Procuradoria-Geral da República e ter sido submetido à homologação no Superior Tribunal de Justiça; f) “Ao invés disso, os promotores com atuação na 1ª Instância, mesmo sem atribuição para tanto, prosseguiram até julho de 2016 atuando no processo de negociação do acordo de colaboração de Crystian Guimarães Viana em conjunto com Delegado de Polícia Federal, orientando e auxiliando o delator a gravar os demais investigados, inclusive com fornecimento de equipamentos da Subsecretaria de Inteligência do Estado, de modo a produzir elementos de corroboração de seus relatos.” e g) diante da deflagração da ação penal com base única e exclusivamente ilícita, é imperioso o seu trancamento em relação ao paciente. 
    Requerem, por fim, o deferimento de medida liminar para, “suspender o andamento da APN 951/DF e do INQ 1.199/DF do qual ela deriva, mantidas as demais medidas cautelares, até o julgamento de mérito do writ”.
    No mérito, pedem a concessão da ordem para:
    “(i) reconhecer a ineficácia dos elementos produzidos mediante atos de colaboração premiada de Crystian Guimarães Viana, inclusive as gravações por ele realizadas com apoio e orientação do MPRJ, em relação ao paciente, cuja prerrogativa de foro restou violada; (ii) declarar a ilicitude por derivação de todos os elementos de prova obtidos no INQ 1.199/DF a partir da colaboração, pois igualmente contaminados pela violação às normas constitucionais de determinação de competência; (iii) determinar o trancamento do INQ 1.199/DF, instaurado com base material exclusiva nos atos e elementos da colaboração premiada, e da APN 951/DF, a partir dele originada.” 
    É o relatório. Decido.
    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se, com urgência, informações ao Ministro Relator da Ação Penal 951/DF do Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado na inicial do writ, cuja cópia deverá acompanhar o expediente.
    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Oficie-se.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente